Tribunal: TJDFT
Processo: 0716441-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE IMÓVEL. FRUTOS DE IMÓVEL. UNIDADE DE HOTELARIA. DÉBITO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu pedido de penhora dos direitos de exploração econômica de unidade hoteleira de propriedade do executado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, notadamente de omissão.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.2. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar omissões no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento do Embargado, e reconheceu a viabilidade econômica da exploração da unidade para locação por temporada de propriedade do Executado, ora Embargante.
3.4. Inexistência das alegadas omissões no julgado.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.